Tribunal: STF
Processo: AI 695265
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
   CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre todos os preceitos
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      A Justiça Comum é
   competente para processar e julgar controvérsia relativa à
   complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência
   privada.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.